Tribunal: STF
Processo: RE 229349
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
PREVIDÊNCIA - DEPENDENTE - COMPANHEIRA - DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE DE FATO - ACORDO JUDICIAL - ALIMENTOS E CONTINUIDADE DA
CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. Preceito de lei ordinária, no caso, o inciso
II do artigo 9º da Lei nº 7.672/82, do Rio Grande do Sul, há de
merecer interpretação norteada pela Constituição Federal. Dispondo
esta sobre o reconhecimento da união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, a gerar a proteção do Estado, a norma
legal que enquadra a companheira como dependente do segurado alcança
situação na qual, mediante acordo, previu-se a continuidade do
sustento e a reinclusão desta como beneficiária no Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.